Tribunal: TJSP
Processo: 2046829-05.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SITUAÇÕES QUE ENSEJARAM A AMPLIAÇÃO DO PRAZO PARA O PERFEITO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. PRETENSÃO DE OBTER MULTA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE O PRAZO NÃO FOI OBSERVADO SEM QUALQUER ATUAÇÃO DO CONDOMÍNIO NO SENTIDO DE CUMPRIR OS SEUS DEVERES.
Recurso improvido.